Tribunal: STF
Processo: RE 1510081
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 29):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CABIMENTO. TEMA Nº 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 32), foram rejeitados (Doc. 37).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, o DISTRITO FEDERAL alega violação ao art. 23, II, da CF/1988 e à tese fixada no Tema 793/STF, na medida em que o acórdão recorrido determinou o fornecimento de medicamento não padronizado e rejeitou a alegação de litisconsórcio necessário com a União.



    Aduz que “independentemente da responsabilidade solidária e da competência comum entre os entes da Federação, no tocante ao fornecimento de medicamentos não padronizados, a inclusão da União na relação processual se mostra necessária por razões de atribuições previstas na legislação aplicável ao SUS” (Doc. 40, fl. 9).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 44).



    O ilustre Presidente desta CORTE, Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, determinou o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 1234 (Doc. 47).



    Após o julgamento de mérito do Tema 1234, o Presidente do TJDFT determinou a devolução dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 51, fls. 14-19). 



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, à luz do entendimento firmado no Tema 1234, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que “eventual declinação da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal somente é possível nas ações ajuizadas após publicado o resultado do julgamento de mérito do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234), no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), em 19/9/2024, cujo acórdão foi publicado em 11/10/2024, o que não se verifica na hipótese dos autos” (Doc. 51, fl. 34).



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 51, fl. 62).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 40, fl. 3):



    “DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Consoante o artigo 102, § 3º, da Constituição Federal e o parágrafo único, do artigo 322, do Regimento Interno dessa Corte Maior, necessária a demonstração da re- percussão geral da questão constitucional discutida neste recurso. 



    O v. Acórdão recorrido determinou o fornecimento de medicamento não padronizado e rejeitou a alegação de litisconsórcio necessário com a União, afastando a incidência do Tema 793 definido por esse e. Tribunal. 



    Ocorre que existem atualmente diversas demandas judiciais versando sobre o mesmo tema e, caso prevaleça o entendimento esposado no aresto hostilizado, ter-se-á por inviabilizada a gestão do sistema de saúde do Distrito Federal em virtude de seu efeito multiplicador. 



    O debate traz repercussão política, porque implica em ingerência do Poder Judiciário em sede de políticas públicas. E, ademais, implica repercussão jurídica, na medida em que encerra polêmica atual e pertinente acerca da aplicabilidade das normas constitucionais, gerando decisões judiciais nos mais diversos sentidos.



    Tanto é assim que, como divulgado amplamente nos veículos de comunicação de massa, esse Excelso Supremo Tribunal Federal vem realizando audiências públicas para debater e estabelecer critérios jurídicos para a implementação do direito à saúde, o que revela a evidente repercussão geral da questão veiculada no recurso. 



    Logo, tem-se por demonstrada a repercussão geral da questão constitucional versada no presente recurso, motivo pelo qual deve o mesmo ser admitido, para apreciação de seu mérito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o cerne da controvérsia versa sobre a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de ação ajuizada em 16/12/2022 em face do DISTRITO FEDERAL, visando ao fornecimento de medicamento não incorporado, com registro na ANVISA. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença no ponto em que indeferiu o pedido de inclusão da UNIÃO e a competência da Justiça Comum para processamento do processo. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido em juízo negativo de retratação ao Tema 1234 (Doc. 51, fl. 39):



    “Da análise do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234), julgado em sede de repercussão geral, constata-se que o e. STF assim decidiu acerca da competência para julgamento das ações que têm por objeto o fornecimento de medicamentos: (...)



    Nesse contexto, a competência da Justiça Estadual ou Federal para julgamento das demandas que discutem o fornecimento de medicamentos não padronizados, mas com registro na Anvisa, é fixada com base no valor do tratamento anual do fármaco pleiteado. Assim, a competência será da Justiça Federal nos casos em que o custo anual do medicamento for igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos. Por outro lado, quando o custo anual for inferior ao parâmetro estabelecido, a demanda deve ser dirigida aos Estados e Municípios, firmando-se competente a Justiça Estadual.



    Todavia, a Corte Suprema procedeu à modulação dos efeitos do julgado especificamente quanto à competência, ressalvando, no item VIII da ementa do referido precedente qualificado que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”. Diante do alinhado, verifica-se que eventual declinação da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal somente é possível nas ações ajuizadas após publicado o resultado do julgamento de mérito do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234), no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), em 19/9/2024, cujo acórdão foi publicado em 11/10/2024.



    No caso em análise, a demanda foi ajuizada ainda em 19/12/2022 (ID 51762726), portanto, em momento anterior à referida publicação, restando afastada a necessidade de inclusão da União no polo passivo e, por conseguinte, do deslocamento da competência para a Justiça Federal. Assim, reafirma-se a ausência de afronta à tese definida pela Corte Suprema no RE 1.366.243/SC (Tema nº 1.234) e se deixa de exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/15.”



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou em 16/9/2024 (ata de julgamento publicada em 19/9/2024) o Tema 1234 da repercussão geral, com a fixação da tese a seguir transcrita, na parte que interessa ao presente caso:



    “I Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. (...)”.



    Em sede de Embargos de Declaração, foi definida a modulação dos efeitos apenas em relação à competência, nos seguintes termos: 



    “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.



    No caso concreto, a ação foi ajuizada em 16/12/2022, momento anterior à data da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024). 



    Portanto, ao afastar a remessa dos autos à Justiça Federal, mantendo a competência da justiça comum (direcionado pela parte autora) para a causa, o Tribunal de origem se alinha ao decidido por esta CORTE no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente